Tribunal: TJES
Processo: 5005844-91.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005844-91.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELIO MUNIZ CORREA NETO
RECORRIDO: R&M VEICULOS EIRELI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005844-91.2023.8.08.0048

RECTE.: HELIO MUNIZ CORREA NETO

RECDO.: R&M VEICULOS EIRELI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES.
OBRIGAÇÃO DE FAZER OBJETIVANDO A
TRANSFERÊNCIA
ADMINISTRATIVA
.
DES
NECESSIDADE DE INCLUSÃO
DO DETRAN
NO POLO PASSIVO.
NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. SENTENÇA ANULADA
.

1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Helio Muniz Correa Neto em face de R&M Veículos EIRELI, aduzindo o requerente que adquiriu, junto ao requerido, o veículo RENAULT KWID INTENSE 1.0 MT, placa LML 8J15, sendo parte de pagamento o veículo o veículo GM CELTA 1.0 04 PTS SPIRIT. Informa, em síntese, que o demandado não realizou os trâmites necessários para alteração da propriedade dos veículos junto ao DETRAN, sendo que em relação ao Celta lhe foi imposta uma multa no importe de R$ 195,23 (cento e noventa e cinco reais e vinte e três centavos). Busca, assim, seja o requerido compelido a realizar a regularização dos dois veículos junto ao DETRAN, além de danos morais. O demandado foi revel nos autos, por não ter comparecido à audiência conciliatória (ID 6186740). O autor ofertou RI no ID 6186742, com pedido de assistência judiciária.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Face ao exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil”.
4 –
Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. Infelizmente, o caso é e nulidade da sentença. O pedido constante dos autos é de obrigação de fazer, consistente na transferência administrativa de dois veículos, sendo que a autarquia de trânsito não sofrerá qualquer efeito do julgado, não sendo necessária a sua inclusão o polo passivo da demanda. Contudo, não há como proceder o julgamento da pretensão, por dois motivos: O primeiro, é que consta pedido de emenda ao ID 6186626, com a formulação de novos pedidos, que não fora analisado pelo juízo de piso, e, tampouco, passou pelo crivo do contraditório. O segundo se refere ao fato de que a pessoa que consta como proprietária administrativa o veículo Kwid é a pessoa de José Paulo de Almeida, sendo necessária a sua inclusão no polo passivo da demanda, eis que será a sua pessoa a responsável por assinar o documento de transferência, sendo que a sua ausência no processo tornaria a referida obrigação de fazer de impossível cumprimento.
5
–
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença objurgada, determinando o prosseguimento do feito, com a intimação da parte autora para adequar o polo passivo e seus pedidos, com nova citação da parte requerida para contestar o presente feito. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)